Tribunal: TJES
Processo: 0010513-11.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010513-11.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GETULIO OLIVEIRA BRANDINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DISPARO DE ARMA DE FOGO - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - ATIPICIDADE DA CONDUTA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O disparo de arma de fogo ocorreu depois de já consumado crime de porte ilegal de arma de fogo, não sendo este servido de apoio, preparação ou execução daquele, sendo incabível, portanto, a aplicação do princípio da consunção. 2.

Segundo o STJ, o crime
crime de perigo abstrato que presume o dano à segurança pública e prescinde, para sua caracterização, de comprovação da lesividade ao bem jurídico tutelado.

O próprio apelante disse que adentrou no terreno próximo a Rodovia, tanto que estacionou o carro no local. Logo, tratando-se de área pública, os disparos também colocam em risco possíveis transeuntes da estrada e trabalhadores agrícolas da área de pastagem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0010513-11.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GETULIO OLIVEIRA BRANDINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EVERALDO BISPO DOS SANTOS - ES29709-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GETÚLIO OLIVEIRA BRANDINO
em face da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes tipificados nos artigos 14 e 15 da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, a pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.

Em suas razões, requer a aplicação do princípio da consunção entre os crimes previstos nos artigos 14 e 15 da Lei 10.826/03, pois praticados com desígnios autônomos. Em trato subsidiário, o reconhecimento da atipicidade do crime previsto no artigo 15 da Lei 10.826/03, já que os disparos foram efetuados em local ermo e desabitado.

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que no dia 16 de setembro de 2018, por volta das 03h58min, na Rodovia Estadual Rio Bananal x Linhares, Zona Rural de Linhares, o denunciado foi preso em flagrante, portanto 1 (uma) arma de fogo tipo revólver, calibre .38, marca Taurus, sem autorização ou determinação legal e, ainda, utilizando-se do referido artefato, efetuou disparo em via pública,

Apurou-se que na data dos fatos policiais militares receberam denúncias de que um indivíduo que dirigia um veículo Fiat/Pálio branco, de placa MTS 6518, havia efetuado um disparo de arma de fogo na Rodovia que liga Linhares a cidade de Rio Bananal.

Diante disso, os policiais se deslocaram até o local e interceptaram o veículo suspeito, ocasião em que apreenderam o denunciado em flagrante, transportando a arma de fogo acima descrita, que contava com 02 (duas) munições e 01 (uma) cápsula deflagrada..

A
materialidade
foi provada pelo auto de apreensão e auto de constatação de eficiência de arma de fogo.

A
autoria
se confirma pela prova produzida.

O
apelante
, em seu interrogatório judicial, disse que saiu de Linhares portanto a arma, mas, quando voltava de uma festa, estacionou o veículo na Rodovia e adentrou cerca de 500 (quinhentos) metros em um pasto para a testar a eficiência da arma, efetuando um disparo em local ermo.

A
testemunha Bruno Bergamini
disse que quando estavam voltando da cidade de Rio Bananal, o apelante pediu para parar o carro em uma área de pasto, pois queria testar uma arma que tinha comprado recentemente, afirmando que o local do disparo era ermo e que não havia casas ou pessoas nas proximidades

Os
policiais militares Ricardo Venturi e André Padilha,
em síntese, disseram que foram informados via Ciodes que um indivíduo, que dirigia veículo Palio efetuou disparo de arma de fogo na Rodovia ES 245. Diante disso, prosseguiu em busca ao veículo, tendo o localizado e abordado, oportunidade em que foi encontrada a arma, bem como o apelante informou ser o seu proprietário.

Da prova produzida, portanto, não há dúvidas quanto a prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo, não havendo insurgência quanto a materialidade e a autoria.

A defesa requer a aplicação do
princípio da consunção
, alegando que foram praticados no mesmo contexto fático. Sem razão.

Extrai-se que o apelante saiu de casa armado para ir a uma festa, sem possuir autorização legal para tanto, de modo que tal conduta, por si só, já configura o crime de porte de arma de fogo.

Após sair do referido local, o apelante resolveu efetuar os disparos de arma de fogo para testar a sua eficiência, como alega, ou seja, em contexto fático diverso, o que demonstra a pluralidade de desígnios.

O disparo de arma de fogo ocorreu depois de já consumado crime de porte ilegal de arma de fogo, não sendo este servido de apoio, preparação ou execução daquele, sendo incabível, portanto, a aplicação do princípio da consunção.

Nesse sentido, vejamos:

Impossível aplicar ao caso concreto o princípio da consunção entre o porte de arma de fogo e seu disparo, haja vista que há desígnios autônomos para cada crime, evidenciados pelo fato de que o acusado já mantinha o armamento no veículo antes de utilizá-lo. É dizer, o acusado já estava portanto a arma, ao menos naquele dia, muito antes de utilizá-la. Precedentes. (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL 0008262-34.2019.8.08.0014 - Câmaras Criminais Reunidas - Magistrado: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - Data: 14/Jul/2022 )

Outrossim, em trato subsidiário a defesa requer a
absolvição por atipicidade da conduta do artigo 15 da Lei n.º 10.826/03.

Segundo o STJ, o crime crime de perigo abstrato que presume o dano à segurança pública e prescinde, para sua caracterização, de comprovação da lesividade ao bem jurídico tutelado.

Não obstante os seus argumentos,
próprio apelante disse que adentrou no terreno próximo a Rodovia, tanto que estacionou o carro no local.

Logo, apesar de ser uma área rural, não se trata de área desabitada.

Corrobora este entendimento o fato de que a informação chegou à Polícia através do Ciodes, ou seja, alguém ouviu os tiros e fez a denúncia.

Tratando-se de área pública, os disparos colocam em risco possíveis transeuntes da estrada e trabalhadores agrícolas da área de pastagem.

Não havendo reparos a serem efetivados na dosimetria e individualização da pena,
a condenação deve ser mantida nos termos da sentença.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.